Tribunal: TJPA
Processo: 0819533-76.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819533-76.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: CECILIA DE NAZARE DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Cecília de Nazaré dos Santos Cardoso contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado contra o Estado do Pará. A impetrante busca o reconhecimento do período trabalhado como servidora temporária para fins de cômputo do adicional por tempo de serviço (ATS), alegando que o pedido não visa à cobrança de valores retroativos, mas tão somente o reconhecimento do direito com efeitos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o mandado de segurança é a via processual adequada para pleitear o reconhecimento do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS); (ii) Verificar se a decisão monocrática, que extinguiu o mandado de segurança com base na inadequação da via eleita, merece ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, conforme jurisprudência consolidada nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sendo inadequado para demandas que impliquem reflexos patrimoniais.

4.Ainda que a agravante sustente a inexistência de efeitos retroativos no pedido, o cômputo do período como servidora temporária para fins de ATS implica, por sua natureza, repercussões financeiras, afastando a possibilidade de discussão pela via eleita.

5.O precedente citado pela agravante (MS nº 0819414-18.2022.8.14.0000) não ampara sua pretensão, pois, ao apreciar o mérito, o Tribunal denegou a segurança, reafirmando que a nulidade dos contratos temporários impede o reconhecimento de tal período para fins de ATS.

6.A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência pátria, que veda o uso do mandado de segurança para pleitos que exijam dilação probatória ou que possam ser configurados como substitutivos de ação ordinária.

7.Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento adotado, configurando mera reiteração das teses anteriormente expostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O mandado de segurança não é meio processual adequado para pleitear o reconhecimento de tempo de serviço temporário para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), tendo em vista os reflexos patrimoniais envolvidos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

2.A nulidade de contratos temporários impede o cômputo de tal período para fins de concessão de adicional por tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 485, I; Lei n. 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 269 e 271; STF, AgR RMS nº 36298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 49.845/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022; TJPA, MS nº 0819414-18.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CECÍLIA DE NAZARÉ DOS SANTOS CARDOSO
contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÀ
, ora agravado.

Na origem, a recorrente buscava a concessão de segurança para que fosse determinado o cômputo do período trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço. Afirmou que o pedido não visava à cobrança de valores retroativos, mas unicamente o reconhecimento do direito, com a fixação de efeitos futuros e liminar para evitar prejuízos adicionais.

A decisão agravada extinguiu o mandado de segurança com base no entendimento de que a via eleita seria inadequada para o pleito formulado, considerando as disposições das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, que limitam o uso do mandado de segurança em casos envolvendo cobrança de valores.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o mandado de segurança, no caso em questão, está sendo utilizado exclusivamente para garantir o reconhecimento de um direito líquido e certo, sem buscar efeitos patrimoniais pretéritos.

Faz-se referência ao julgamento proferido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, no qual foi mencionado o precedente desta Seção de Direito Público, incluindo a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0819414-18.2022.8.14.0000, em que foi concedida medida liminar em favor da recorrente para o mesmo fim.

Além disso, sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao interpretar que o pedido implicava efeitos financeiros retroativos, destacando que o pleito se limita ao cômputo do tempo de serviço para efeito do adicional.

Ao final, o agravante pleiteia A reforma da decisão agravada, para que o mandado de segurança seja conhecido e processado, com a consequente análise do mérito

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme bem pontuado na decisão recorrida, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, conforme entendimento consolidado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (STF). O cerne da controvérsia reside no pleito da agravante de ver reconhecido o cômputo do período de exercício como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço. Ainda que a agravante afirme que a pretensão não se dirige ao pagamento de valores retroativos, mas apenas ao reconhecimento do direito com efeitos futuros, a natureza do pedido implica reflexos financeiros, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mandado de segurança não é meio processual apto a substituir a ação ordinária quando se tratar de demandas com efeitos patrimoniais, conforme corroboram os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CUSTAS NÃO RECEBIDAS. VIA INADEQUADA. ESCRIVÃO APOSENTADO. RECEITAS RECOLHIDAS APÓS APOSENTADORIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA.

1. O mandado de segurança não pode ser substitutivo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF).

2. Hipótese em que o impetrante, escrivão aposentado, buscava a cassação da decisão normativa do Conselho da Magistratura, com a finalidade de receber o valor não repassado das custas a que julga ter direito, por atos praticados enquanto no exercício da serventia em que era titular.

3.
No caso, tanto em relação aos valores pretéritos (já creditados em favor da Administração) quanto ao montante pendente de pagamento, o fato é que o resultado prático buscado neste mandado de segurança é no sentido de que sejam destinados à conta bancária do Impetrante [...] de forma sistemática e periódica, todos os valores pagos a partir de sua aposentadoria, referentes às custas judiciais que lhe são devidas nos processos da 6ª e 14ª Varas Cíveis, confundindo-se com ação de cobrança.

4. Após a estatização da serventia, o Estado passa a responder pelo serviço, fazendo jus às receitas instituídas para o seu custeio e arrecadadas desde então, sem que se possa cogitar locupletamento indevido quanto aos antigos titulares, os quais passam a perceber proventos de aposentadoria para seu sustento pelo mesmo Estado.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 49.845/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

......................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710-ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2018, DJe 24/8/2018. 2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou que o direito líquido e certo apurável na via mandamental se restringe ao valor nominal previsto na portaria amnistiadora. Eventual controvérsia acerca dos consectários legais (juros e correção monetária) pode ser dirimida em demanda autônoma, sob pena de o presente feito assumir contornos de ação de cobrança. 3. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, por via mandamental, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). Precedentes: RMS 35.419-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018, e RMS 35.150-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julg. 9/4/2019. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.

(STF - AgR RMS: 36298 DF - DISTRITO FEDERAL 0109194-48.2018.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)

Destaco, ainda, que, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0819414-18.2022.8.14.0000, citado pela agravante, o Relator, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em decisão liminar, reconheceu o pleito da recorrente para computar o tempo de serviço temporário. Contudo, ao apreciar o mérito, o próprio Tribunal denegou a segurança, decidindo que a nulidade dos contratos impede tal cômputo para fins de ATS, nos seguintes termos:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA."

Ressalto que a decisão liminar referida pela agravante
foi devidamente revogada no julgamento de mérito,
reafirmando a improcedência do pedido quanto à inclusão de tempo de serviço temporário para concessão de ATS.

Assim sendo, a decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e do art. 10 da Lei n. 12.016/2009,
revela-se plenamente acertada, não merecendo reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/03/2025